Tribunal: TJBA
Processo: 8001274-37.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001274-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível IMPETRANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO QUE AUTORIZA LEVANTAMENTO DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado para impedir o levantamento de valores em fase de cumprimento de sentença. A agravante sustenta que a impetração não configura sucedâneo recursal, mas medida necessária para evitar dano irreparável e o esvaziamento da utilidade de Agravo de Instrumento previamente interposto, no qual o pedido de efeito suspensivo fora indeferido. Alega que o ato judicial que autorizou o levantamento da quantia, apesar da existência de apólice de seguro garantia, representa risco concreto de irreversibilidade, justificando a via mandamental de forma excepcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir a admissibilidade de mandado de segurança impetrado contra ato judicial que autoriza o levantamento de valores, quando a parte já se utilizou do recurso próprio — Agravo de Instrumento — para impugnar a mesma decisão e teve seu pedido de efeito suspensivo negado, examinando-se, assim, a aplicabilidade da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal e a configuração de hipótese excepcional que autorize a utilização do writ. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é um remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não sendo cabível como substituto de recurso previsto no ordenamento jurídico, conforme disposto no artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, e consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. A impetração contra ato judicial é admitida apenas em situações excepcionalíssimas, quando se constata manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, e desde que o ato seja capaz de produzir lesão grave e de difícil reparação, sem que haja outro meio processual eficaz para contê-la. No caso, a agravante interpôs o recurso adequado, Agravo de Instrumento, contra a decisão que autorizou o levantamento dos valores. O indeferimento do efeito suspensivo nesse recurso não abre, automaticamente, a via do mandado de segurança para obter o mesmo resultado por via transversa, sob pena de subverter a sistemática processual. A decisão judicial atacada, que privilegiou a penhora em dinheiro em detrimento do seguro garantia oferecido tardiamente e autorizou a liberação dos valores, baseou-se em interpretação razoável da legislação processual, em especial do artigo 835 do Código de Processo Civil, não se revelando, de plano, como teratológica ou manifestamente ilegal. As discussões sobre a preferência da penhora, a suficiência da garantia e a preclusão de matérias são questões de mérito do Agravo de Instrumento e devem ser resolvidas no âmbito daquele recurso, pelo órgão colegiado competente, e não na via estreita e excepcional do mandado de segurança. A utilização do writ para contornar o indeferimento de tutela de urgência em recurso próprio configura tentativa de transformá-lo em sucedâneo recursal, o que é vedado pelo sistema jurídico para preservar a segurança e a organização do processo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001274-37.2026.8.05.0000, em que figura, como agravante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, e, como agravado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)